Tribunal: STF
Processo: RE 579073
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-09-17
Data de publicação: 2009-09-17

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Incognoscibilidade. Sistema financeiro da habitação. Contrato de mútuo. Saldo devedor. Critério de reajuste. Questão infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto questão relativa ao critério de reajuste de saldo devedor de contrato de mútuo firmado no âmbito do sistema financeiro da habitação, versa sobre matéria infraconstitucional.